Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes.

3. Na hipótese, a alegação de descumprimento contratual, que ensejaria a rescisão do contrato firmado entre as partes, demanda ulterior dilação probatória. Assim, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos moldes requeridos pela autora.

4. Recurso conhecido e não provido.